Tribunal: STF
Processo: RE 73696
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
- Crime contra a economia popular. Competência para o seu julgamento. É do juiz singular, estadual.
II. O Júri a que se referem os arts. 12 e seguintes. da Lei n. 1.521/51, desapareceu com o advento do Decreto-Lei n. 2/66.
III. A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 45.007, cingiu-se ao art. 3º daquele decreto-lei, e foi parcial, limitada à sanção nela introduzida.
IV. Não tem o julgado em questão o alcance de suspender a referida norma, de competência privativa do Senado (Const., art. 42, VII).
Recurso provido.